Tribunal: TJBA
Processo: 8010427-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010427-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

AGRAVADO: BEATRIZ NASCIMENTO SOUSA

Advogado(s)
:
ROBERTO SOUZA FORTUNA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE CONTRATO. ENTREGA AMIGÁVEL DO BEM. BEM QUE FOI À LEILÃO E VALOR NÃO FORA ABATIDO DO SALDO DEVEDOR PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS CONTIDOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, a probabilidade do direito da Autora se evidencia pela aparente discrepância entre o valor cobrado após o leilão e o saldo devedor informado pela própria instituição no momento da entrega amigável do veículo (R$ 18.035,84 - dezoito mil e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos, conforme ID 470156460 dos autos de origem), do qual deveria ter sido abatido integralmente o valor obtido com a venda do bem.

Estando, pois, em discussão em Juízo o negócio jurídico que deu origem ao débito que está sendo cobrado pela parte Agravante, tem-se que não se mostra razoável a inclusão ou manutenção da inscrição do nome da parte Agravada nos cadastros de restrição de crédito, até o julgamento da lide.

É patente o perigo de dano decorrente de tal situação, bem como a urgência da medida, uma vez que a manutenção da negativação do seu nome acarretaria enormes prejuízos, obstando o crédito da Autora/Agravada.

Registre-se que não há risco de irreversibilidade da medida, porquanto, em caso de eventual improcedência da ação, a negativação pode ser novamente implementada.

Devidamente demonstrada a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e estando em discussão o negócio jurídico que deu origem ao débito que está sendo cobrado pela parte Agravante, tem-se que não se mostra razoável a inclusão ou manutenção da inscrição do nome da parte Agravada nos cadastros de restrição de crédito, até o julgamento da lide.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº 8010427-31.2025.8.05.0000 em que figuram, como Agravante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e, como Agravada BEATRIZ NASCIMENTO SOUSA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3